Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da recorrente para negar o pedido de danos morais determinar a entrega de um AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX FRIO, 9000 BTUS, 220V - VI09F/VE09.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40809159). Sem o recolhimento do devido preparo ante o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas (ID 40809167).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Gratuidade deferida, uma vez que a recorrente é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

5. A demanda foi ajuizada para condenar o recorrido a entregar o produto contratado (AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX FRIO, 9000 BTUS, 220V - VI09F/VE09), bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais). Em sentença foi determinada a entrega do bem e indeferido o pedido de danos morais.

6. Em suas razões recursais a recorrente requereu a reforma da sentença no que tange a indenização por danos morais. Afirmou que houve o cometimento de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, pois o inadimplemento gerou transtornos que vão além do mero aborrecimento. Alegou, também, que tentou por diversas vezes a resolução do problema não obtendo êxito, gerando, assim, o chamado desvio produtivo. Requereu a reforma da sentença para que o recorrido fosse condenado em danos morais e honorários de sucumbência.

7. Em contrarrazões, o recorrido informou que o produto foi entregue (ID 40809164), requerendo a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

8. Conforme bem apontado na decisão de Primeiro Grau, a situação gerou aborrecimento e descontentamento, contudo, não ultrapassou o mero descumprimento contratual, sendo suficiente para resolução da lide a entrega do produto. Cumpre ressaltar que a definição de dano moral é altamente rodeada de critério subjetivos, que devem ter o mínimo de arcabouço probatório para que sejam delimitados. No caso dos autos, a situação vivenciada não vulnerou atributos pessoais da autora, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. O descumprimento contratual não causou repercussão anormal aos direitos da personalidade, não havendo qualquer prova de que o descumprimento gerou uma ofensa à dignidade humana, capaz de demonstrar abalo na personalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas e honorários ante o deferimento da gratuidade de justiça.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.